Tribunal: TJES
Processo: 5012082-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012082-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILTON EVENCIO CRUZ

AGRAVADO: THALLISON TEIXEIRA RAMLOW

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PERMUTA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO RESERVA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Verifico que para respaldar sua pretensão antecipatória, o autor, ora agravado, não acostou comprovantes que demonstrem minimamente o teor das tratativas firmadas entre as partes. Também não há demonstração do estado em que os veículos se encontravam quando foram trocados e tampouco dos problemas enfrentados pelo autor em relação ao carro.

2.
Compreendo que, nesta fase embrionária da demanda, o requerente não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito e, portanto, está ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na origem.

3.
Caso se reconheça que o recorrente, de fato, deve ser responsabilizado por eventuais danos que acometem o veículo trocado, certo é que esse pode ser condenado a arcar com os gastos que o autor demonstre ter tido enquanto viu-se privado de utilizar o carro.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012082-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEILTON EVENCIO CRUZ

AGRAVADO: THALLISON TEIXEIRA RAMLOW

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEILTON EVENCIO CRUZ

contra a r. decisão (ID nº 29667677), que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
THALLISON TEIXEIRA RAMLOW
,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado,
“
para determinar que a parte requerida disponibilize para o autor um veículo no mesmo padrão do adquirido, no prazo de até 10 (dez) ias, bem como se abstenha de desfazer do carro do autor dado em troca, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
”.

Em suas razões (ID nº 6281596), a parte recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, pois a probabilidade do seu direito não estaria demonstrada.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

O pedido antecipatório foi deferido no ID nº 6717068.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 7155672).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o processo originário versa sobre demanda por meio da qual
THALLISON TEIXEIRA RAMLOW

relata que formalizou tratativa de troca de veículos com o ora agravante,
ADEILTON EVENCIO CRUZ.

O autor entregou o veículo Caminhonete Ford F250 XL, Turbo Diesel, Ano 2000 ao réu, que lhe entregou o veículo Caminhote/Furgão Fiat/Ducato, Ano 2013.

Porém, narra o requerente que assim que recebeu o veículo objeto da troca – Caminhonete Fiat/Ducato –, esse apresentou problemas técnicos em mais de uma ocasião, o que ocasionou o envio do veículo a oficinas para repará-lo.

Diante dos problemas reiterados, o autor sustenta que o veículo padece de vício oculto, e pretende, assim, a anulação da tratativa, com o retorno das partes ao
status quo ante
, indenização por danos morais e materiais.

Liminarmente, requereu o réu fosse compelido a disponibilizar um veículo reserva, do mesmo padrão do adquirido pelo autor, e que se abstenha de se desfazer do carro dado a ele em troca – Caminhonete Ford F250 XL.

O pedido antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo
e foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Na hipótese vertente, verifico que para respaldar sua pretensão antecipatória, o autor, ora agravado, não acostou comprovantes que demonstrem minimamente o teor das tratativas firmadas entre as partes. Também não há demonstração do estado em que os veículos se encontravam quando foram trocados e tampouco dos problemas enfrentados pelo autor em relação ao carro.

Na realidade, o requerente limitou-se em colacionar
(i)
o documento do carro;
(ii)
tabela FIP dos veículos;
(iii)
imagem de um veículo em uma oficina e
(iv)
comprovantes de alugueis de veículos.

Especificamente em relação aos referidos comprovantes de alugueis, constato que esses se referem ao mês de maio de 2023 e foram feitos em nome de MARLI VILETE VIEIRA, terceira estranha à relação jurídica. Ainda, nos referidos contratos consta a indicação expressa de que apenas o motorista adicional ROBERTO VILETE VIEIRA poderia conduzir o veículo alugado, o qual também consiste em terceiro estranho à relação jurídica.

Ademais, a narrativa dos fatos apresentada pelo agravante em sede de contestação – e que ainda pende de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância – é significativamente diversa da apresentada pelo agravado em sua peça vestibular, destacando, inclusive, que o veículo que ele recebera também possuiria problemas mecânicos.

Em que pese seja comum à realidade brasileira a realização de contratos verbais, certo é que, até o presente momento, não há demonstração mínima do direito do autor, pois não é possível constatar os termos em que as tratativas foram firmadas e, principalmente, a situação em que os veículos se encontravam quando foram trocados.

Com efeito, compreendo que, nesta fase embrionária da demanda, o requerente não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito e, portanto, está ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na origem.

Por derradeiro, reputo ser significativamente danoso ao agravante imputar-lhe o ônus de fornecer, de imediato, um veículo reserva ao recorrido enquanto ainda não está clara a dinâmica dos fatos.

Afinal, caso se reconheça que o recorrente, de fato, deve ser responsabilizado por eventuais danos que acometem o veículo trocado, certo é que esse pode ser condenado a arcar com os gastos que o autor demonstre ter tido enquanto viu-se privado de utilizar o carro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
, revogando a liminar proferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.